Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-26.2024.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000168-26.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO CARVALHO SANTOS - CPF: 374.116.728-23 (APELANTE), JAQUELINE PEREIRA - CPF: 059.567.611-13 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA - CPF: 059.567.611-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Jaqueline Pereira e Diego Carvalho Santos contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). As penas aplicadas foram de 14 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão para Jaqueline e 15 anos, 7 meses e 15 dias para Diego, ambas em regime inicial fechado, além de multa.

2.

Jaqueline pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a droga pertencia exclusivamente a Diego, bem como a inexistência do vínculo associativo para o tráfico. Subsidiariamente, requer a detração da pena e a concessão de prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores.

3.

Diego postula a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, argumentando que a relação com Jaqueline se limitava ao vínculo conjugal. Alternativamente, busca a retificação da dosimetria, para afastar a valoração negativa da conduta social, e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para condenação de Jaqueline pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico; (ii) se há justificativa para a valoração negativa da conduta social de Diego; e (iii) se são cabíveis a exclusão da pena de multa e a concessão de prisão domiciliar para Jaqueline.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como a prática habitual e permanente do comércio ilícito de entorpecentes.

6.

O dolo associativo e o vínculo estável entre os agentes restam demonstrados por provas que indicam que Jaqueline continuou a venda de drogas após a prisão de Diego, configurando o crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

7.

O cometimento de novo crime durante a execução de pena imposta por delito anterior justifica a valoração negativa da conduta social.

8.

A pena de multa não pode ser afastada com base na alegada incapacidade financeira do condenado, pois constitui sanção legalmente prevista para os delitos imputados.

9.

O fato de Jaqueline ser mãe de filhos menores não autoriza a concessão de prisão domiciliar, uma vez que mantinha ponto de venda de drogas em sua residência, colocando seus filhos em situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e da habitualidade da mercancia ilícita justifica a condenação.

2.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que restou evidenciado nos autos.

3.

A valoração negativa da conduta social do agente é cabível quando ele pratica novo crime durante a execução de pena anterior.

4.

A pena de multa integra as sanções previstas para os crimes de tráfico e associação para o tráfico, não sendo cabível sua exclusão por alegada incapacidade financeira.

5.

A concessão de prisão domiciliar não se aplica quando a residência do réu era utilizada como ponto de tráfico, expondo crianças a situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, arts. 59, 60 e 387, § 2º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP; STJ, HC nº 544.736/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 18/02/2020; TJMT, APR nº 10016742520218110051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/04/2022; TJMT, APR nº 10040011520208110006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Jaqueline Pereira
e por
Diego Carvalho Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, para condenar os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos a Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.867 (um mil oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, para a ré Jaqueline e à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.937 (um mil novecentos e trinta e sete) dias-multa, para o réu Diego.

A defesa de
Jaqueline
requer a absolvição dos delitos a ela imputados por insuficiência de provas acerca da propriedade das drogas, especialmente diante da confissão de seu companheiro de que os entorpecentes lhe pertenciam e da afirmação de que as drogas já estavam na residência desde a primeira vistoria realizada pela polícia, de modo que, havendo dúvida sobre a dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Em outro ponto sustenta que não estão presentes os requisitos do crime de associação para o tráfico, pois não demonstrado nos autos que a acusada teria se envolvido de modo estável e permanente com o seu amasiado Diego para venda de entorpecentes, bem como requer seja aplicada a detração e de consequência a alteração do regime inicial para cumprimento da pena e que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista ela ser mãe de três filhos menores de 12 anos de idade.

Já a defesa de
Diego Carvalho Santos
defende que não estão presentes os requisitos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico, pois comprovado nos autos apenas o vínculo conjugal entre ele e a corré Jaqueline, devendo, por isso, prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Ainda, pugna pela retificação da sentença quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, para afastar a circunstância negativa da conduta social e, por fim, o afastamento da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (Id. 236316262).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 247209184, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Diego Carvalho Santos e Jaqueline Pereira, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, vejamos,
in verbis
:

“[...] Extrai-se do inquérito policial que, no dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 22h30min, em residência pública, notadamente à Rua Arapongas, n.º 16, Bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, DIEGO CARVALHO SANTOS, com consciência e vontade, guardava, mantinha em depósito e fornecia para fins de traficância, 23,53 g (vinte três gramas e cinquenta e três centigramas) de substância análoga à cocaína e 12,07 g (doze gramas e sete centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 138626444 e Laudo Pericial, id. 138626462).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 10 de janeiro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, DIEGO CARVALHO SANTOS guardou e manteve em depósito, porções de cocaína e maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Segundo consta, a residência do denunciado, localizada no endereço supracitado, era utilizada como ponto de venda e fornecimento de drogas (popularmente conhecida como “boca de fumo”), local em que ele também guardava e mantinha em depósito as substâncias ilícitas.

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências pelo Bairro Jardim Morada da Serra, quando visualizaram DIEGO CARVALHO SANTOS e sua companheira fazendo uso de maconha em frente à residência, motivo pelo qual realizaram a abordagem de ambos.

Durante as buscas pessoais, os policiais lograram encontrar, no bolso do denunciado DIEGO CARVALHO SANTOS, a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), em numerários pequenos, dinheiro este relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Em seguida, DIEGO CARVALHO SANTOS e sua convivente autorizaram a realização de busca na residência, tendo o denunciado indicado aos policiais o local em que estava armazenada a substância entorpecente.

Ademais, consta que o increpado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que, na ocasião da abordagem, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual estava desativada.

Por fim, foram visualizadas mensagens no aparelho celular do denunciado que indicam a prática da venda de entorpecentes (vide imagem de id. 138626460 - pág. 24). Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão ao denunciado DIEGO CARVALHO SANTOS, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias. [...]” (
Id. 236315191).

A denúncia foi aditada em 01/03/2024, nos seguintes termos:

“[...] Houve o oferecimento de denúncia em desfavor de Diego Carvalho Santos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006. Com relação a estes fatos, verifica-se que o denunciado foi preso em flagrante no dia 10 de janeiro de 2024, sendo encontrado substâncias entorpecentes na residência, onde residiam ele e sua companheira, Jaqueline. Acontece que, na ocasião de sua prisão, Diego assumiu a propriedade do entorpecente, excluindo para tanto, a participação de sua companheira Jaqueline.

Por outro lado, ressalta-se que no dia 15 de janeiro de 2024, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações dando conta de que o comércio de drogas havia continuado na residência do casal mesmo após a prisão de Diego, sendo que a increpada Jaqueline era responsável por prosseguir com a venda de entorpecentes.

Então, ao deslocaram-se até o logradouro realizaram a sua abordagem e prisão em flagrante, pois encontraram balança de precisão e substância entorpecente.

A partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular da denunciada Jaqueline, verificou-se que a increpada e seu companheiro se associaram para a prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Desta feita, o órgão ministerial promove o aditamento da denúncia para o fim de adequar a denúncia e incluir os fatos perpetrados por Jaqueline Pereira, bem como o delito de associação para o tráfico de drogas, praticado por ambos, em substituição à exordial já apresentada. [...]”
(Id. 236316153).

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a apelante
Jaqueline Pereira
à pena de 14 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.867 (um mil oitocentos e sessenta e sete) dias-multa e o apelante
Diego

Carvalho Santos
à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.937 (um mil novecentos e trinta e sete) dias-multa, ambos pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos a Lei nº 11.343/2006.

A defesa da apelante
Jaqueline
requer a absolvição pelos crimes a ela imputados, ante a ausência de provas suficientes a embasar a condenação e, subsidiariamente, a absolvição do crime de associação para o tráfico; aplicação da detração com o novo regime de cumprimento de pena e conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Já a defesa de
Diego
também pugna pela sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico; alteração da dosimetria da pena quanto à circunstância negativa de conduta social e o afastamento da pena de multa.

Pois bem.

Os apelantes, em pedido comum, pretendem a absolvição da conduta tipificada no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Jaqueline Pereira, ainda requer a sua absolvição do crime de tráfico de drogas.

Todavia, razão não lhes assiste.

Do crime de associação para o tráfico de drogas

Para a caracterização do crime de associação criminosa é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do artigo 33, caput, e §1º, e 34 da Lei de Drogas (art. 35, caput, da Lei de Drogas).

A análise de permanência e estabilidade deve recair sobre o caráter associativo, ou seja, a associação deve ter o desígnio de executar qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, e 1º, e 34 da Lei de Drogas, bastando que esta associação seja realizada para cometer apenas um desses delitos, reiteradamente ou não.

No caso dos autos, as provas angariadas apontam que os apelantes possuíam um vínculo associativo para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrado que mesmo na ausência do companheiro (Diego), era Jaqueline quem vendia.

Na fase extrajudicial, os relatórios policiais detalham as diligências que culminaram na confirmação do comércio de entorpecentes pelo casal.

Verifica-se que a prisão de Diego foi efetivada no dia 10/01/2024, ocasião em que ele confessou que as drogas apreendidas lhe pertenciam e que sua esposa Jaqueline não tinha qualquer envolvimento com comercialização dos entorpecentes. No entanto, a equipe da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda, mesmo após a sua prisão, continuou a receber informações de que a sua companheira Jaqueline continuou promovendo a comercialização de drogas em sua residência, motivo pelo qual no dia 15/01/2024, a equipe de policiais diligenciou no referido endereço, constatando a veracidade das informações, ao visualizarem uma mulher entregando dinheiro para Jaqueline, que apesar de não ser encontrada na busca pessoal com nada ilícito, informou os policiais que possuía uma pequena quantidade de pasta base de cocaína e de maconha dentro de sua residência que era do Diego, indicando espontaneamente o local onde a droga estava. Diante da atitude de Jaqueline e por apresentado nervosa, a polícia desconfiou que pudesse haver mais entorpecentes no local, realizando buscas dentro e fora da residência, oportunidade em que localizaram 2 porções grandes de maconha enterrada debaixo do sofá e, ainda, uma balança de precisão com resquícios de drogas dentro de uma sacola com roupas.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos pelos Autos de Prisão em Flagrante (Id. 236315163 e Id. 236316209 – pág. 1), Boletins de Ocorrência (Id. 236315165 e Id. 236316209 – pág. 2-4), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 236315167 e Id. 236316209 – pág. 15), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (Id. 236315168 e Id. 236316209 – pág. 8-10), Laudo Pericial Definitivo (Id. 236315185 e Id. 236316155), Relatório de Investigação (Id. 236315170 e 236316209 – pág. 29-30), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o
Laudo Pericial Definitivo n.º 532.3.10.8999.2024.156436-A01, no dia 10/01/2024, foram apreendidas 1 porção de material sólido de tonalidade caramelo na forma de pedra, com massa total de 23,53g de substância análoga a cocaína e 2 porções de material vegetal seco, com tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 12,7 g de substância análoga a maconha (Id. 236315185).

E no dia 15/01/2024, conforme o Laudo Pericial Definitivo nº 532.3.10.8999.2024.157164-A01, foram apreendidas 1 porção de material sólido de tonalidade caramelo na forma de pedra, com massa total de 90,30g de substância análoga a cocaína e 2 porções de material vegetal seco, com tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 15,02g de substância análoga a maconha (id. 236316155).

O apelante Diego Carvalho, na fase extrajudicial, quando foi preso em flagrante no dia 10/01/2024, informou que o valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) que estava em sua posse era proveniente da venda de entorpecentes; que vendia drogas em sua residência; que Jaqueline não tinha participação do tráfico de drogas; que seus filhos não possuíam contato com os entorpecentes (Id. 236315177).

Em juízo, ele confessou que estava vendendo drogas, confirmou os fatos apresentados na denúncia, informando que indicou o local que tinha drogas, mas que como a polícia não revistou sua residência, ele não mostrou a droga que estava debaixo do sofá; afirmou que sua companheira não tinha qualquer envolvimento com a venda de drogas (relatório de mídias – Id. 236316224).

A apelante Jaqueline, na fase extrajudicial, quando foi presa em flagrante no dia 15/01/2024, informou que tinha conhecimento que Diego vendia drogas; que ela não sabia onde Diego guardava as drogas; negou que estava vendendo entorpecentes em sua residência; que não tinha conhecimento das porções de maconha apreendida e da balança de precisão; que acredita que o material já estava em sua casa e que não foi encontrado quando Diego foi preso (Id. 236316216 – pág. 25-28).

Em juízo, ela afirmou que sua amiga foi lhe emprestar dinheiro para comprar fraudas e leite para seus filhos; que não sabia da droga encontrada debaixo do sofá; que a droga encontrada ainda era do Diego; que não se recorda das mensagens do celular; que as pessoas sabiam que o Diego vendia drogas e por isso mandavam mensagens; que apenas intermediou “um corre” porque estava sem dinheiro e desconhece a mensagem do dia 14/01, obtida do seu aparelho celular; que depois que o Diego foi preso, ela ficou na casa de sua mãe e que só retornou pra casa no dia 15, quando foi presa (relatório de mídias – Id. 236316224).

Ocorre que apesar da negativa da apelante Jaqueline, as mensagens extraídas de seu aparelho celular, obtidas por autorização judicial, demonstram que ela comercializou entorpecentes, ao menos 3 (três) oportunidades, sendo duas delas depois que o Diego foi preso (10/01/2024), nas datas de 13/01/2024 e 15/01/2024.

Como bem ressaltou o douto magistrado
a quo
“
As mensagens que indicam a traficância de JAQUELINE são corroboradas pela transferência PIX no valor de R$ 100,00 proveniente da conta de Richard Diego Oliveira dos Santos, em comprovante enviado pelo interlocutor “Menino do pó” em 15/01/2024
.”

A corroborar tais informações estão os depoimentos dos policiais civis, investigadora Paula Roberta da Silva Pereira e o investigador Antônio Nunes de Oliveira Junior, que, em juízo, confirmaram que Jaqueline demonstrou grande nervosismo quando os agentes se aproximaram do sofá e que inclusive tentou dissuadi-los de fazer buscas no móvel, afirmando que havia aplicado veneno de rato nele (excerto retirado da sentença).

Embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Logo, entende-se que os autos mostram, de maneira suficiente, que os apelantes Diego e Jaqueline agiam em associação, em comunhão de vontades, para que juntos realizassem a venda de entorpecentes, um aderindo a vontade do outro, auxiliando-se reciprocamente na empreitada criminosa, não se podendo ignorar o forte conjunto probatório produzido nesse sentido, que é suficiente para as suas condenações no crime de associação para o tráfico de drogas.

Importante destacar que embora o dolo específico do crime dependa do
animus
dos agentes associarem-se com estabilidade e permanência, a consumação do crime se dá com a própria associação, ou seja, não depende da prática dos crimes pretendidos, nem da duração no tempo, tampouco da demonstração de efetiva divisão de tarefas ou de funções específicas.

Não obstante não haver comprovação de quanto tempo perdurava a associação, é cristalino que não se trata de fato isolado, mas de situação permanente e estável, porquanto na ausência do apelante Diego, a apelante Jaqueline fazia a venda das drogas.

Dessa forma, ao contrário do que afirmam a defesa, restou demonstrado o ânimo associativo estável e permanente dos apelantes, a justificar a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

Do crime de Tráfico de Drogas

Do mesmo modo, de rigor a manutenção da condenação de Diego Carvalho Santos e Jaqueline Pereira na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto
,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO
- APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Quantidade elevada de droga aprendida isoladamente, não serve para caracterizar vínculo associativo, mas somada às demais provas e circunstâncias que envolveram o fato criminoso, como a transferência do veículo ao recorrente, o preparo antecipado para fins de transporte de entorpecentes, o aguardo da chamada feita pelos demais agentes evidenciando a divisão de tarefas, além das declarações do réu à autoridade policial e as circunstâncias que envolveram a apreensão, denotam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e demais associados (terceiros não identificados), não o qualificando como traficante ocasional. “(...) 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)”” (TJ-MT 10016742520218110051 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Nesse contexto, o pedido de absolvição formulado pelos apelantes não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria dos delitos a eles imputados.

Dosimetria da pena

A defesa do apelante Diego requer a adequação da pena-base imposta, com o afastamento da circunstância negativa da conduta social.

Na fixação da pena o juízo
a quo
, no tocante a primeira fase, tanto para o crime de tráfico de drogas como para o crime de associação para o tráfico, ao valor negativamente a conduta social do apelante, assim consignou:

“c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, verifica-se que o acusado, no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime semiaberto. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância.”
(Id. 236316239)

Pois bem.

A conduta social, para fins do art. 59, do CP, corresponde ao comportamento do agente perante a sociedade e a sua interação com seus pares, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Sobre o tema, são os esclarecimentos de Rogério Sanches da Cunha:

“(...) Trata-se do comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros. É por conta do julgamento que se faz conduta social na aplicação da pena que o réu costuma arrolar, em sua defesa, as chamadas 'testemunhas de beatificação', assim consideradas aquelas que nada sabem sobre os fatos, mas que têm contato suficiente com o acusado para depor sobre o seu comportamento pretérito”. (in Manual de Direito Penal, Parte Geral, 7ª Ed., 201 com9, p. 481).

Nesse contexto, o fato de o apelante cometer o novo crime durante a execução da pena por delito anterior é circunstância idônea para a valoração negativa da conduta social. Demonstra o seu descompromisso com a própria reinserção social.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“[...] Afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF; AgRg no HC nº 646.606/SC; HC nº 542.400/DF; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055). O “fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social” (STJ, REsp 1901105/PR; HC 449.745/MA). Isso porque, a avaliação negativa da conduta social a qual recai sobre a atuação “do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente” (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS). [...]” (TJ-MT - APR: 10040011520208110006, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Desse modo, também não merece reparos a sentença nesse ponto.

Da exclusão da pena de multa

Ainda, o apelante
Diego
pugna pela exclusão da pena de multa.

É sabido que a pena de multa é uma das espécies de sanção prevista para o delito, razão pela qual a sua exclusão ou isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Trata-se de preceito secundário do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Além disso, consiste, nos termos do artigo 49 do Código Penal, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo e o máximo.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso, o apelante foi condenado a 893 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas e 1.044 dias-multa pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, cujos patamares mínimos são, respectivamente, 500 e 700 e máximos de 1.500 e 1.200, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade, por sua vez, foi cominada em 8 anos e 11 meses para o crime de tráfico de drogas e em 6 anos, 8 meses e 15 dias para o crime de associação para o tráfico.

Assim sendo, considerando que o magistrado sentenciante sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal para exasperar o mínimo legal admitido, e considerou, ainda, a situação econômica do apelante (art. 60 do CP), para fixar o dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, descabe falar em desproporcionalidade da pena aplicada, devendo tal pleito ser indeferido.

Da detração

A defesa da apelante
Jaqueline
, em suas razões de recurso, ainda pugna pela detração da pena do período de prisão provisória cumprido, com a consequente fixação do regime inicial para o cumprimento da pena menos gravoso.

Entretanto tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, na hipótese, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto mesmo após o desconto de prisão provisória, o registro de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §2º, do CP) continuaria a justificar a fixação do regime fechado, assim como também a condição de reincidente da apelante. Ou seja, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na sentença.

Além disso, importante consignar que a detração penal é matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO QUE NÃO DARIA AZO À ALTERAÇÃO DO MODO PRISIONAL – PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se, no caso concreto, a escolha do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no quantum de punição, mas também, e principalmente, na valoração da reincidência do agente, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 00000719720198110084 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023) (destaquei)

Do pedido de concessão de prisão domiciliar

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar à apelante Jaqueline, sob o fundamento de que ela possui filhos menores de 12 anos de idade, de mesmo modo razão não lhe assiste.

É que, o fato de a apelante ser mãe de 3 filhos menores de 12 anos de idade não é suficiente para colocá-la em prisão domiciliar
, quando o crime é praticado na sua própria residência, onde convive com os infantes, o que ocorreu na hipótese.

Com efeito, a permanência da apelante em sua residência na companhia de seus 3 filhos de tenra idade (1, 7 e 8 anos de idade – Id. 236316209 – pág. 56-58), mostra-se, inclusive, danosa.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PCC - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente utilizava sua residência, onde morava com sua filha, como verdadeira "boca de fumo", a serviço e sob supervisão do PCC, ali armazenando e consumindo drogas e fazia uso de álcool, em companhia da corré e outros membros e líderes da mencionada organização criminosa, tudo na presença da infante e durante a fase de amamentação da menor, sendo que, por ocasião da prisão em flagrante, a filha da paciente foi encontrada com extensas lesões decorrente de assaduras, a demonstrar negligência em seus cuidados. Ademais, destacou a Magistrada, que a menor atualmente está amparada e recebendo necessários cuidados. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 544.736/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Ademais, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, o pedido de conversão da prisão em domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelações, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025